Tribunal: TJSP
Processo: 1006450-36.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ATRASO – DIVULGAÇÃO EM SITE DE RECLAMAÇÕES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
I – Contratação da empresa ré para a realização de obra na residência do autor. Alegação de que, o projeto não foi entregue de forma completa, não comprovada. Ameaça do apelante a funcionários da empresa, tendo sido elaborado boletim de ocorrência. Autor, apelante que

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ATRASO – DIVULGAÇÃO EM SITE DE RECLAMAÇÕES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
I – Contratação da empresa ré para a realização de obra na residência do autor. Alegação de que, o projeto não foi entregue de forma completa, não comprovada. Ameaça do apelante a funcionários da empresa, tendo sido elaborado boletim de ocorrência. Autor, apelante que não comprovou que o serviço não fora concluído, estando pendente de acabamento e finalização de forma considerável, que prejudicasse de maneira contundente o seu interesse, a ponto de justificar a rescisão contratual e inexigibilidade da última parcela do valor contratado, o que não se vislumbrou no presente caso. Inviabilidade de realização de perícia porque o apelante vendeu o imóvel;
II - Quanto ao alegado dano moral em razão de informações prestadas no site Reclame Aqui não prospera. Quem iniciou a exposição no site foi o próprio apelante que não foi nada educado ao expor a empresa e seu representante. Em contrapartida, a empresa ré, educadamente respondeu ao cliente, não desabonando o apelante, como fez o demandante. Novamente a fls. 27, o apelante usa termos inapropriados, além de chamar publicamente o representante da empresa de mentiroso. O dano moral caberia à ré e a seu representante que demonstraram educação, respeito e urbanidade com o apelante, apresentaram documento de que a obra havia acabado. Além de terem sofrido a grave ameaça (com arma de fogo). Assim, não restou caracterizado o alegado dano moral, a justificar a indenização postulada de R$ 15.000,00.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006450-36.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOÃO
FELIPE MARTUCCI COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELAS
IMPERIAL ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
2
APELANTE: JOÃO FELIPE MARTUCCI COSTA
APELADA: TELAS IMPERIAL-ME
COMARCA: ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA SENTENCIANTE: DRA. GIOVANNA CHISTINA COLARES
VOTO 30204
(m)
EMENTA
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ALEGAÇÃO DE ATRASO
DIVULGAÇÃO EM SITE
DE
RECLAMAÇÕES

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
I Contratação da empresa ré para a realização de obra na
residência do autor. Alegação de que, o projeto não foi
entregue de forma completa, não comprovada. Ameaça do
apelante a funcionários da empresa, tendo sido elaborado
boletim de ocorrência. Autor, apelante que não comprovou
que o serviço não fora concluído, estando pendente de
acabamento e finalização de forma considerável, que
prejudicasse de maneira contundente o seu interesse, a
ponto de justificar a rescisão contratual e inexigibilidade da
última parcela do valor contratado, o que não se vislumbrou
no presente caso. Inviabilidade de realização de perícia
porque o apelante vendeu o imóvel;
II - Quanto ao alegado dano moral em razão de informações
prestadas no site Reclame Aqui não prospera. Quem iniciou
a exposição no site foi o próprio apelante que não foi nada
educado ao expor a empresa e seu representante. Em
contrapartida, a empresa ré, educadamente respondeu ao
cliente, não desabonando o apelante, como fez o
demandante. Novamente a fls. 27, o apelante usa termos
inapropriados,
além
de
chamar
publicamente
o
representante da empresa de mentiroso. O dano moral
caberia à ré e a seu representante que demonstraram
educação,
respeito
e
urbanidade
com
o
apelante,
apresentaram documento de que a obra havia acabado. Além
de terem sofrido a grave ameaça (com arma de fogo).
Assim, não restou caracterizado o alegado dano moral, a
justificar a indenização postulada de R$ 15.000,00.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
376/387, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
autorizando o levantamento pela ré do montante de R$ 1.334,00, referente à última
parcela do valor pactuado depositado em Juízo a fls. 76/77. Condenando o autor ao
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
3
Entendeu, o i. Magistrado a quo que, a relação jurídica entre as partes,
os serviços contratados, o valor acordado e o seu pagamento pelo autor, com exceção
da última parcela são incontroversos. Residindo a controvérsia se o contrato foi
cumprido pela ré, ou seja, se ela executou integralmente os serviços contratados ou
na existência de eventual motivo impeditivo do cumprimento integral, bem como os
alegados danos morais. Disse que, durante a instrução processual, o autor, em seu
depoimento confirmou a contratação da ré, por indicação de um vizinho, para cercar
sua residência com alambrado, a fim de que seu animal de estimação não saísse para
a rua, tendo em vista que ele escapava, já tendo sido atropelado. Afirmou que a obra
não foi entregue de forma completa. Asseverou, contudo, o i. Juiz Sentenciante que
as alegações não se comprovaram, pois cabia a ele comprovar que o serviço não fora
concluído, estando pendente de acabamento e finalização de forma considerável, que
prejudicasse de maneira contundente o seu interesse, a ponto de justificar a rescisão
contratual e inexigibilidade da última parcela do valor contratado, o que não se
vislumbrou no presente caso. Acentuou que tendo o serviço sido cumprido ainda que
a destempo, e considerando que o tempo decorrido para sua conclusão não foi
demasiadamente longo, bem como que o ocorrido se tornou público (site Reclame
Aqui) por opção do autor, certo é que a situação, ainda que desagradável, não
configura causa suficiente para impor ao autor intenso sofrimento e humilhação,
capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.
Irresignado, apelou o autor.
Insurgiu-se contra o afastamento da inversão do ônus da prova, em
afronta aos artigos 6o, VIII, e 14, ambos do CDC. Alega que a recorrida não
apresentou qualquer comprovante de entrega da obra finalizada, conforme previsto
em contrato. Aduz que a prova oral colhida demonstra que a obra apresentou diversas
partes sem o devido acabamento, sendo que competia à apelada a comprovação da
conclusão do projeto. Reitera o atraso para a confecção do projeto. Pugna pela
reforma da r. sentença acolhendo o pedido indenizatório de danos morais diante da
exposição indevida pela recorrida da imagem e informações inverídicas do autor no
site Reclame Aqui.
Processado o apelo com o preparo respectivo, restou ele respondido,
tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação rescisória cumulada com inexigibilidade de título e
danos morais, que foi integralmente rechaçada pelo Juízo a quo, insurgindo-se o
autor, por meio deste recurso de apelação.
Primeiramente, analiso a questão da inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
4
O art. 6o da Lei Consumerista prevê entre seus direitos básicos: "a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."
Não se vislumbrou no caso dos autos a verossimilhança das alegações
do apelante como será demonstrado a seguir.
Narra a inicial que o autor necessitando cercar sua residência
contratou os serviços da empresa ré. Em 29.04.2016, o autor recebeu da ré o
orçamento para a realização dos serviços e, em 02.05.2016, foi entregue o contrato.
Constando no referido instrumento os seguintes serviços:
“- Na entrada no lado esquerdo, uma mureta de uma fiada de bloco e
uma fiada de canaleta, colocar os mourões e esticar o alambrado;
- No portão fazer dois pilares de concreto 0,30x0,30 na altura de
3,00mts;
- Dando continuidade no lado direito do portão começando com duas
fiadas e terminando com 6 fiadas para manter a altura do muro lateral,
colocar os mourões e esticar o alambrado.
- Na lateral da casa, subir a esquina colocando no nível da piscina,
aproximadamente 2,15 altura para receber o deck de madeira, colocar
os mourões e instalar o alambrado.
- Portão lateral de tela
- Telhado do portão principal”.
Para a realização dos serviços acima descritos, ficou ajustado que o
autor pagaria à ré a quantia de R$ 7.500,00, sendo que, 50% do valor à vista e o saldo
em três parcelas de R$ 1.250,00.
O prazo da obra era de 25 dias, todavia, reclama o autor que até o
ajuizamento da demanda (08.08.2016) a obra não estava concluída, afirmando o
demandante que faltava 20% para finalização e acabamento.
Ressaltou o autor, apelante que houve discussões por whatsapp e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
5
site Reclame Aqui, o que gerou transtornos e ofensas morais.
Após efetuar a reclamação no site referido, a empresa ré através de um
dos sócios “tentou ludibriar outros consumidores e indiretamente chamar o autor de
mentirosos”, informando que o trabalho estava concluído há 10 dias, juntando fotos
parciais em 20.07.2016, sem qualquer comprovação da data em que foram tiradas ou
o local.
A empresa ré, por seu turno, alegou, em sua defesa, que, em
25.07.2016, os funcionários da empresa compareceram na residência do autor para
finalizar a obra e realizar “detalhes que não estavam pactuados”. Todavia, afirma a
recorrida que “desde o momento que chegaram foram destratados” e ameaçados com
arma de fogo, o que gerou o registro do Boletim de Ocorrência no 7323/2016. Apesar
disso, alega a recorrida que seus funcionários finalizaram o reboco, a limpeza gerada
pelo material usado no dia, bem como recolheram o entulho. Sustentou que o atraso
na confecção da obra ocorreu por questões climáticas, devido ao excesso de chuvas
ocorrido entre os dias 18 e 31 de maio. E no início de junho, houve também intensas
chuvas.
A prova pericial não pode ser realizada em razão da venda do
imóvel pelo autor.
Quanto à prova oral, verifica-se que, em seu depoimento pessoal, o
apelante “afirmou ter contratado a empresa requerida, por indicação de um vizinho,
para cercar a sua residência com alambrado, a fim de que seu animal de estimação
não saísse para a rua, tendo em vista que ele escapava, já tendo sido atropelado.
Alegou ter recebido o proprietário da requerida, Ricardo, em sua residência e com ele
tratou sobre a obra, explicando os motivos, oportunidade em que Ricardo deu o prazo
de 15 dias para conclusão da obra, porém, quando enviou o contrato, acrescentou
mais 10 dias, totalizando 25 dias, alegando que era um prazo razoável, mas que
entregaria antes. Disse ter comprado o material adiantado. Afirmou que os
funcionários da empresa compareciam em sua residência uns dias e ficavam três,
quatro, cinco dias sem ir aparecendo no dia seguinte, não tendo a obra a celeridade
que era necessária. Ao invés de 25 dias, a empresa ficou trabalhando na obra por
aproximadamente 3 meses. Reclamou diversas vezes e, em certas ocasiões, eles
sequer atendiam às ligações. Diante disso, antes de ingressar com a ação, fez
reclamação no site “Reclame Aqui”. Nesse dia, Ricardo esteve na obra e bateu fotos
somente do que estava finalizado, omitindo a parte que não estava, e respondeu ao
site que a obra estava acabada. Após receber o e-mail do site “Reclame Aqui”,
informando a resposta, passou na banca, durante a semana, comprou jornais e bateu
fotos da parte que não estava concluída, para comprovar a data da foto. Dois dias
depois, no final de semana, Luiz Carlos, padrasto de Ricardo, esteve na obra para
finalizar, momento em que o depoente foi a uma reunião, retornando novamente com
jornal. Pediu para Luiz Carlos segurar o jornal para bater a foto. Depois que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
6
depoente bateu a foto, Luiz falou “é que não precisa disso e isso é palhaçada”, ao que
o depoente respondeu “Desculpa, mas palhaçada é o que o seu enteado faz. E eu
venho pedindo e implorando e vocês não terminam e ele vai no Reclame Aqui e disse
que terminou. Tanto que você está aqui e falei: “Pega suas coisas e se retira da minha
casa”. Afirmou que, neste dia, não sabe estabelecer o percentual da obra que não
estava concluído, faltando rebocar o muro do fundo e os mourões estavam tortos,
tanto que teve que contratar Vital para “requadrar” os mourões, ou seja, deixá-los
alinhados, gastando para tanto valor entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Reiterou ter
pedido, no referido dia, que Luiz Carlos deixasse a sua casa. Posteriormente, em
outubro, na data em que a requerida foi citada neste processo, Luiz Carlos lavrou
Boletim de Ocorrência narrando que o depoente o injuriou, proferindo vários
xingamentos, além de tê-lo ameaçado com arma de fogo, fato que o depoente nega,
afirmando que não possui arma de fogo, tampouco porte. Em relação ao fato, disse
que o promotor de justiça se manifestou no sentido de que as versões eram
contraditórias. Afirmou que a casa não mais lhe pertence, tendo sido vendida (fls.
261/267)”.
Já, em seu depoimento pessoal, Ricardo, representante da ré,
confirmou que foi contratado para a instalação de alambrado e fabricação de mureta
na casa dele, no prazo estimado de 25 dias úteis. Alegou que não conseguiu terminar
a obra a tempo porque o material comprado era de má qualidade, além da demora na
entrega do portão pelo serralheiro e “de ter ocasiões em chegavam para trabalhar e a
porta estava fechada. Afirmou que executou o serviço em 35 dias úteis. Informou que
o mourão quebrou e teve que ser trocado, e que o alambrado apresentava problema
de altura e malha de trama, por conta de fios mal feitos. Explicou que quando o
alambrado é esticado e o fio está mal feito, é necessário desinstalar o alambrado, tirar
o fio de outro rolo e colocar nele. Afirmou ter concluído o serviço. Confirmou que
houve um desentendimento entre Luiz Carlos e o autor. Luiz Carlos é seu padrasto e
o pedreiro responsável pela realização da mureta. Também trabalharam na obra
Manasses Lima da Silva e Sérgio da Silva Bezerra, os quais eram ajudantes de Luiz
Carlos e não trabalhavam para a empresa requerida. Disse que, quando o autor fez a
reclamação no site “Reclame Aqui” ainda estava trabalhando na obra, que tirou fotos
da obra nas partes em que o autor reclamou e que no site impugnou as partes
reclamadas, que estavam prontas. Em seguida, disse que a porção da obra contra a
qual se insurgia o autor se tratava de arremate, tanto que depois da reclamação,
retornaram à obra e concluíram o serviço. Quanto ao entrevero ocorrido entre o autor
e Luiz Carlos, soube que o autor se queixou da obra, saiu e retornou com uma arma
na cintura, e fez com que Luiz Carlos tirasse a foto segurando o jornal. Por conta
disso, foi instaurado procedimento criminal, que foi arquivado. Confirmou que falta
uma parcela para o pagamento do valor total contratado. Afirmou que sempre que
uma obra é concluída, vai ao local e mede o que foi feito junto ao cliente, porém, no
presente caso, não foi realizado o referido “fechamento da obra”, por ter ficado com
medo de o autor estar armado. Alegou desconhecer a data em que foi lavrado o
Boletim de Ocorrência, mas sabe que não foi no mesmo dia (fls. 268/276).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
7
A prova pericial seria de vital importância para se verificar o que
de fato, foi deixado de ser concretizado, como alegou o apelante, tendo que
contratar outra empresa para o término.
Os depoimentos são contraditórios, no tocante à conclusão da obra,
um afirma que foi concluída de forma incompleta e o outro, afirma que retornaram à
propriedade do apelante e concluíram o serviço, “o que foi confirmado pelos
depoimentos prestados por Luiz Carlos e Manasses” fls. 381/382. Corrobora a boa
imagem da empresa ré, o fato de o vizinho do autor, que indicou a empresa e
posteriormente à obra na residência do demandante, contratou a recorrida para
serviços em sua residência, os quais foram devidamente realizados e no prazo
programado (fls. 382 testemunha Vital José Rodrigues Neto).
A questão da ameaça com arma de fogo e a alegação do autor de que
tal fato não ocorreu, é contraditória porque, em regra, ninguém comparece a um
distrito policial e relata um fato tão grave (Boletim de ocorrência fls. 129/131).
Todavia, opinou o i. Promotor de Justiça por arquivar o inquérito policial pela
discrepância das alegações.
Incontroverso que a obra foi concluída, ainda que, em tempo, além do
programado. O atraso da obra e a questão climática foram devidamente
demonstrados pelas notícias juntadas aos autos, dando conta das intensas chuvas que
atingiram a cidade de Atibaia (fls. 132/138). Ademais, a recorrida afirma que a obra
terminou em 55 dias úteis, sendo que 15 dias foram perdidos devido às chuvas já
apontadas e outros 15 dias por culpa exclusiva do apelante, que ora não estava na
residência, o material comprado pelo apelante não era de boa qualidade.
Quanto ao alegado dano moral pelas informações prestadas no site
Reclame Aqui (fls. 25/32) quem iniciou a exposição no site foi o próprio apelante
que não foi nada delicado ao expor a empresa e seu representante (fls. 25). Em
contrapartida, a empresa ré, educadamente respondeu ao cliente, não desabonando o
apelante, como fez o demandante. Novamente a fls. 27, o apelante usa termos
inapropriados, além de chamar publicamente o representante da empresa de
mentiroso.
O dano moral caberia à ré e a seu representante que demonstraram
educação, respeito e urbanidade com o apelante, apresentaram documento de que a
obra havia acabado. Além de terem sofrido a grave ameaça acima relatada.
Assim, não restou caracterizado o alegado dano moral, a justificar a
indenização postulada de R$ 15.000,00.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006450-36.2016.8.26.0048 -Voto no
8
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora